Tribunal: TJPA
Processo: 0801406-38.2023.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801406-38.2023.8.14.0200

APELANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA COSTA, MARIA MAGDA FERREIRA ALVES, RAIMUNDO NONATO DOS ANJOS DIAS, SANSAO LIMA DE SOUSA, JOAO BATISTA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na ação, com fundamento no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à imprescritibilidade da demanda por perseguição política, à inversão do ônus da prova e à ausência de análise de precedentes específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão quanto à suposta imprescritibilidade dos atos por perseguição política;
(ii) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar pedido de inversão do ônus da prova;
(iii) saber se a ausência de referência a precedentes apontados caracteriza omissão relevante passível de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A decisão embargada enfrentou adequadamente a matéria de fundo, concluindo pela ocorrência da prescrição com base em análise fática e jurídica, sem qualquer omissão quanto à aplicação do Decreto n.º 20.910/1932.
5. A alegação de perseguição política não foi deduzida oportunamente nos autos, razão pela qual não pode ser considerada omissão do acórdão.

6. O acórdão embargado analisou os elementos probatórios e fundamentos jurídicos necessários para a formação de seu convencimento, inexistindo vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos.

7. A ausência de menção expressa a todos os precedentes invocados pela parte não caracteriza omissão, desde que o acórdão enfrente suficientemente as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

8. Recurso utilizado com intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2. A inexistência de manifestação sobre fundamentos não alegados oportunamente ou irrelevantes ao deslinde da controvérsia não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0819860-93.2019.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 04.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800571-02.2019.8.14.0035, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 28.07.2025.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por João Batista Rodrigues e Outros em face do acórdão julgado pela 2ª Turma de Direito Público do TJPA (Id. 23203138), que negou provimento ao recurso de Agravo Interno nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento à apelação dos agravantes e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de reintegração ao cargo público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se ocorreu violação ao contraditório e ampla defesa em razão do julgamento liminar de improcedência da ação; (ii) se há imprescritibilidade da pretensão formulada pelos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno reproduz os mesmos argumentos da apelação, já analisados e rejeitados, com base na aplicação da regra do art. 332, § 1º, do CPC e do prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. 4. A inexistência de previsão legal acerca da imprescritibilidade para ações de reintegração por motivação política e a impossibilidade de interpretação extensiva reforçam a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A ação de reintegração em cargo público sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, contado da data em que o interessado tomou ciência do ato de exclusão.” _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.135.483, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22.08.2019. "

Em suas razões recursais (Id. 23549860), o Embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso quanto aos seguintes assuntos: (i) imprescritibilidade; (ii) violação ao contraditório e ampla defesa; e (iii) não analisou precedentes específicos que demonstram a ilegalidade do ato administrativo sem observância do devido processo legal e da ampla defesa.

Nesse condão, argumenta que as exonerações dos servidores decorreram de perseguição política, o que torna imprescritível o pleito da presente demanda.

O embargado ofertou contrarrazões (Id. 24768041).

É o relatório necessário.

À Secretaria, para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, os embargantes afirmam que o
decisum
foi omisso, pois não teria avaliado o fato de que as exonerações decorreram de perseguição política, o que tornaria a ação imprescritível.

Ademais, apontam omissão do julgado dizendo da ausência de manifestação quanto à inversão do ônus da prova e precedentes específicos que demonstram a ilegalidade dos atos administrativos.

Pois bem. Considerando que a temática prescrição é questão preliminar, e que sendo acolhida impede a análise dos demais pontos da demanda, verifico que evidentemente que não houve omissão.

Ademais, avalio que a decisão embargada claramente analisou os aspectos fáticos e jurídicos que conduzem ao reconhecimento da prescrição.

Verifico, ainda, que o embargante não aduziu na petição inicial ou, até mesmo nas contrarrazões de apelação, que as exonerações questionadas decorreram de perseguição política, o que seria possível ponderar a imprescritibilidade.

Destarte, diante dos elementos colacionados aos autos, foi de simples constatação a necessidade de aplicação do Decreto n.º 20.910/1932, reconhecendo-se a prescrição, pois da data dos fatos já teriam transcorridos mais de 5 anos.

Sendo assim, considero que as questões debatidas no presente recurso de embargos de declaração não se apresentam como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas rediscussão do mérito da demanda, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1 .022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE RUÍDOS ACIMA DOS LIMITES PERMITIDOS . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a embargos de declaração interpostos anteriormente, em processo que versa sobre obrigação de não fazer e de realizar obras de isolamento acústico em cumprimento à Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT e obtenção de conformidade junto à SEMMA .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição no acórdão embargado quanto à proibição de atividade sonora na parte externa do empreendimento; (ii) definir se é possível rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art . 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A alegação de contradição pelo embargante se refere ao trecho do voto que menciona a inexistência de proibição de atividade sonora na parte externa do empreendimento. Todavia, o acórdão é claro ao limitar a proibição à emissão de ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10 .151 da ABNT.

O recurso retoma os mesmos argumentos já discutidos nos embargos de declaração anteriores e no recurso de apelação, não apresentando inovação que justifique nova análise.

Embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito são inadequados, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, uma vez que seu escopo é apenas esclarecer pontos específicos do julgado.

O prequestionamento, quando presente nos embargos de declaração, não permite a reanálise da matéria já decidida.

A reiteração de embargos declaratórios com caráter protelatório pode ensejar a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

A obrigação de não fazer imposta refere-se à proibição de emissão de ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT, sem contradição no julgado .

A aplicação de multa é possível em caso de embargos protelatórios, conforme o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 1.022 e 1.026, § 2º; Norma Brasileira nº 10.151 da ABNT .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08198609320198140301 23181070, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO . COMPETÊNCIA DA ANATEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I . CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, proferido nos autos de Apelação Cível, no qual se determinou que a regularização do serviço de telecomunicações no município de Óbidos/PA observe os parâmetros legais estabelecidos pela ANATEL, excluindo-se obrigações relativas à contratação de pessoal e instalação de tecnologias específicas, e se fixou que a atuação fiscalizatória do Ministério Público se limite às suas atribuições legais, sem interferir na competência da ANATEL . A embargante alegou omissão e obscuridade na decisão, pleiteando efeitos infringentes com base na suposta desconsideração de argumentos técnicos sobre a natureza episódica das falhas de serviço e a deferência à interpretação da agência reguladora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não considerar que as variações negativas nos indicadores de qualidade seriam episódicas e irrelevantes segundo a ANATEL; (ii) avaliar se os embargos de declaração podem produzir efeitos infringentes para reformar a decisão judicial com base na interpretação técnica da agência reguladora .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão ou contradição da decisão judicial, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito, salvo quando a correção do vício implicar alteração do resultado do julgamento.

4 . O acórdão embargado analisou de forma detalhada os relatórios técnicos da ANATEL, reconhecendo falhas específicas nos serviços de telecomunicações, com base em documentação técnica, manifestações populares e da Câmara Municipal, afastando a alegação de que os vícios teriam sido ignorados.

5. A decisão impugnada abordou expressamente a tese da embargante quanto à suposta natureza episódica das variações e fundamentou, com base em interpretação sistemática do CDC e da regulamentação da ANATEL, que mesmo falhas pontuais podem configurar inadequação do serviço quando comprometem a experiência do consumidor.

6 . O acórdão destacou que a competência da ANATEL para fiscalizar os serviços de telecomunicações, embora privativa, não é exclusiva, permitindo ao Judiciário a análise da regularidade da prestação de serviço, especialmente sob a ótica da proteção ao consumidor.

7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão, sendo evidente a tentativa da embargante de rediscutir fundamentos já enfrentados, o que afasta a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos.

IV . DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CPC/2015, arts . 489, § 1º, 1.022, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED nº 0003531-53 .2016.8.04.0000, Rel . Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09 .2016; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24 .08.2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005710220198140035 28925867, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Diante da inexistência da omissão alegada pelo embargante, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém

NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025